Tribunal: TJES
Processo: 5001720-05.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-05.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LORIANE SILVA CALIXTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INSPEÇÃO UNILATERAL DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora. A sentença declarou a inexistência do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3503654, lavrado unilateralmente pela concessionária, indeferiu o pedido
de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidade realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando o recurso impugna os fundamentos da sentença de forma suficiente à delimitação da controvérsia e à abertura do contraditório, expondo, ainda que de forma sucinta, a razão do inconformismo da parte apelante.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo plenamente aplicável a legislação consumerista às hipóteses de cobrança por suposto consumo irregular.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória para justificar cobrança de débito se não acompanhado de prova da ciência inequívoca do consumidor quanto à lavratura e à realização da perícia técnica no medidor.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige, para validade do procedimento, a notificação formal, escrita e comprovada do consumidor com antecedência mínima de 10 dias para a realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

7. O TOI nº 3503654 foi lavrado sem a presença da consumidora, e a posterior perícia técnica foi realizada em data diversa daquela inicialmente informada, sem comprovação de notificação da parte interessada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. O histórico de consumo da unidade consumidora não revelou variação significativa nos valores antes e depois da suposta irregularidade, enfraquecendo a alegação de fraude no medidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso de apelação satisfaz o requisito da dialeticidade quando apresenta razões mínimas de impugnação aos fundamentos da sentença. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final. 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para justificar cobrança de débito sem a devida notificação e ciência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, III; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022;
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.926.879/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022;
TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024; TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
a

apelada
arguiu que o recurso de apelação cível interposto pela EDP carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Na hipótese, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível depreender, das razões recursais, o motivo do inconformismo manifestado pela parte recorrente, a qual impugna os fundamentos relacionados à regularidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e ao reconhecimento da inexigibilidade do débito, conforme decidido na sentença.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID 9491520
, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexistência do débito referido no demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto da demanda; e (ii) indeferir o pedido de indenização por danos morais

Além disso, o Juízo a quo entendeu que o requerente sucumbiu em parte mínima, motivo pelo qual condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
que o procedimento realizado pela EDP observou os parâmetros da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, ato vinculado à lei, afastando-se qualquer alegação de unilateralidade, conforme demonstram os documentos anexados à contestação;
(II)
que os procedimentos adotados pela concessionária estão em plena conformidade com a legislação emanada do Poder Concedente, inexistindo qualquer ilegalidade;
(III)
que não se pode admitir a aplicação concomitante do sistema normativo setorial e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob pena de indevido prejuízo às concessionárias de serviço público;
(IV)
que todo o procedimento adotado pela EDP é isento de arbitrariedade, assegurando-se a participação do usuário em todas as etapas, de modo que não há que se falar em abuso ou ilegalidade.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 9491525, nas quais a parte apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. A título de esclarecimento processual, destaca-se que a parte apelada ajuizou ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face da EDP, narrando, em síntese, que recebeu, em sua residência, uma notificação para pagamento de suposto uso indevido de energia elétrica, no valor de R$ 22.363,95 (vinte e dois mil
e
trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente ao período de 18/05/2019 a 01/12/2020.

Conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3503654, os funcionários da concessionária estiveram na residência da autora em 01/12/2020, ocasião em que, segundo relatório da requerida, identificaram a existência de um “furo no medidor”, o qual, supostamente, adulteraria a aferição do consumo, caracterizando, em tese, o chamado furto de energia.

Recebida a petição inicial, o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à ré a suspensão dos efeitos do referido TOI.

A concessionária apelante apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da inspeção realizada, com fundamento na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e juntou documentos comprobatórios, dentre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o histórico de consumo da unidade.

Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo de origem entendeu que, para a imputação de qualquer sanção ao consumidor em razão de suposta fraude, é imprescindível a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto. Além disso, consignou que a cobrança por recuperação de consumo deve respeitar os parâmetros legais fixados pela ANEEL, sendo necessário, para sua validade, que o procedimento esteja devidamente instruído e que seja comprovado o consumo efetivo e não registrado em razão de falha no medidor — circunstância que, igualmente, não restou demonstrada nos autos.

Ademais, o magistrado registrou que, diante da inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de interrupção do serviço, não se configura lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Diante disso, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito correspondente ao demonstrativo de consumo irregular impugnado nos presentes autos.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que
“
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor.

Tanto assim que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte se consolidaram no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC. Confira-se:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que,
segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, questionando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo. Sentença de parcial procedência que anulou o TOI e o débito dele derivado, condenando as partes em custas e honorários, pro rata, com suspensão da exigibilidade para a autora, beneficiária da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia reside em: (I) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes; (II) analisar a legalidade da cobrança unilateralmente apurada pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se o CDC à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de valores retroativos ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. Na hipótese, não houve comprovação de que a consumidora tenha acompanhado a inspeção realizada, violando o contraditório e a ampla defesa. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001254-47.2023.8.08.0056 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 18/02/2025)

No que se refere à validade da apuração constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e formalizada por meio do referido termo.

Nos termos do artigo 129 da mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a supracitada resolução estabeleça de forma clara e objetiva os procedimentos que devem ser adotados pela concessionária, o TOI nº 3503654, datado de 01/12/2020, não observou diligências essenciais à apuração da suposta irregularidade no medidor de energia instalado na unidade consumidora da parte apelada. Destaca-se, nesse ponto, que o próprio termo registra a ausência da consumidora no momento da lavratura.

Na mesma oportunidade, procedeu-se à substituição do medidor, conforme consta no Comunicado de Substituição anexado aos autos. Consta, ainda, que a análise técnica no laboratório da concessionária seria realizada em 21/12/2020. Contudo, embora a apelante tenha juntado Aviso de Recebimento (ID 9491507) relativo à suposta notificação da data da referida perícia, o documento encontra-se incompleto, o que inviabiliza aferir, com a certeza necessária, se a consumidora foi efetivamente notificada, bem como se a entrega do aviso respeitou o prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência previsto no § 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010, que exige comunicação formal, escrita e comprovada quanto à data, horário e local da análise técnica.

Ademais, embora tenha sido indicada a realização da avaliação para o dia 21/12/2020, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID 9491509)
demonstra que a perícia foi, na verdade, realizada em 23/12/2020, sem qualquer comprovação de que a consumidora tenha sido notificada quanto à alteração da data, tampouco de que lhe tenha sido assegurado o direito de acompanhar a análise
.

Evidencia-se, assim, cerceamento ao direito de defesa da consumidora, uma vez que, embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do termo, não houve ciência inequívoca acerca da realização da análise técnica no medidor, formalidade indispensável à validade do procedimento, conforme já reconhecido pela jurisprudência: (AgInt no AREsp n. 1.926.879/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Dessa forma, ao contrário do que alega a concessionária recorrente, resta evidente a inobservância das diretrizes fixadas pela agência reguladora. A mera lavratura do TOI não supre a necessidade de notificação formal e prévia do consumidor para o acompanhamento da perícia técnica, sendo indispensável que lhe seja assegurada tal possibilidade, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a análise do histórico de consumo juntado pela própria apelante (ID 9491513, fl. 15) não evidencia variação significativa dos valores faturados após a inspeção realizada em dezembro de 2020. Com efeito, os registros de consumo, tanto no período correspondente ao suposto uso irregular (de maio de 2019 a dezembro de 2020) quanto posteriormente, indicam valores mensais que variam entre R$ 600,00 e R$ 1.300,00, sem oscilações drásticas que indiquem consumo desproporcional ou anormal.

Nesse contexto, constata-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, com base na lavratura do TOI, não foi suficiente para caracterizar a ocorrência de irregularidade ou prática ilícita imputável à consumidora, revelando-se, portanto, indevida a cobrança do débito.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. 4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento),
considerando o não provimento do recurso, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), considerando o não provimento do recurso, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Acompanho a relatoria.